Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DIREITO DE FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO DO GENITOR. COVID-19. REDUÇÃO DO ENCARGO. CABIMENTO. NOVAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA.
1. O Código Civil estabelece as balizas a serem seguidas pelo julgador na fixação do quantum alimentício, os quais informam que se deve levar sempre em consideração que aquele montante deve viabilizar ao credor uma vida digna, compatível com a sua condição social, e estar em conformidade com a capacidade do devedor para atender ao encargo exigido.
2. Os alimentos, provisórios ou definitivos, devem ser arbitrados em consonância com o binômio necessidade de quem os requer e possibilidade econômica de quem deve prestá-los.
3. Considerando o fato de o alimentante estar desempregado e a pandemia de COVID-19, a dificultar sua reinserção no mercado de trabalho ou o recebimento de rendas provenientes de trabalhos esporádicos, mas sem perder de vista a responsabilidade material dele em face dos agravados, tenho que a obrigação alimentar em voga deve ser reduzida para 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, sendo a metade para cada um dos alimentandos, até que sobrevenham outros elementos de cognição suficientes para definir os limites definitivos da obrigação.
4. Verificada a verossimilhança das alegações sustentadas pelo agravante, o que, na espécie, também informa a possibilidade de a decisão recorrida causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação, a pretensão do alimentante merece parcial guarida pelo menos até o exaurimento da instrução probatória na origem.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.